Tribunal: TJMT
Processo: 1036277-96.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1036277-96.2017.8.11.0041
RECORRENTE: RENATA MONTEIRO BORBA
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RENATA MONTEIRO BORBA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, ementa (ID 45563979):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CONDENAÇÃO À COBERTURA DE EXAME PET SCAN - PET DEDICADO ONCOLÓGICO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1- A despeito da alegação inicial de que o exame oncológico Pet Scan ser mais eficaz que os modelos convencionais para diagnosticar doenças graves, no caso concreto, não ficou configurada qualquer abusividade na negativa de cobertura, haja vista que a exclusão desse tipo de tratamento/produto está claramente disposto na Cláusula VII – COBERTURA CONTRATUAL - item 7.3.1 (Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento). Ademais, não constam dos autos relatório médico ou qualquer outro documento que evidencie situação de emergência ou de urgência capaz de dar ensejo à obrigatoriedade de o plano de saúde autorizar e custear o tratamento pretendido pela Apelada, nos termos do art. 35-C da Lei no 6.656/98.
2- Recurso provido com reforma integral da sentença, improcedência dos pedidos iniciais, inversão do ônus da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios recursais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”(Apelação Cível n. 1036277-96.2017.8.11.0041, DES SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 03/06/2020).
Alega violação ao artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, artigos 6o, III, 46 e 54, §4°, do CDC e Resolução Normativa 428/2017 da ANS, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 49115990).
Contrarrazões (ID 51508482).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação ao artigos 35-C da Lei n. 9.656/98 e artigos 6o, III, 46 e 54, §4°, do CDC está amparada na mencionada ilegalidade na negativa de cobertura do exame “Pet Scan”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso dos autos, a despeito da alegação inicial de que o exame oncológico Pet Scan ser mais eficaz que os modelos convencionais para diagnosticar doenças graves, a meu sentir, não ficou configurada qualquer abusividade na negativa de cobertura, haja vista que a exclusão desse tipo de tratamento/produto está claramente disposto na Cláusula VII – COBERTURA CONTRATUAL - item 7.3.1 (Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento)
(...)
Ademais, não constam dos autos relatório médico ou qualquer outro documento que evidencie situação de emergência ou de urgência capaz de dar ensejo à obrigatoriedade de o plano de saúde autorizar e custear o tratamento pretendido pela Apelada, nos termos do art. 35-C da Lei no 6.656/98.
Na espécie, aportaram aos autos o relatório médico subscrito pelo otorrinolaringologista Richard Wessler Prudencio da Silva, CRM n. 6073, apontando a necessidade do tratamento, devido aos exames anteriores não terem sido eficientes no diagnóstico.
Como já salientado, não consta do aludido relatório que a utilização do Protocolo Pet Scan – Pet Dedicado Oncológico seja de caráter emergencial ou de urgência, do que se conclui não ser possível reconhecer a abusividade da cláusula restritiva com fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.”(ID 45563980)
No entanto, para a análise da citada controvérsia é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1404710/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...)” (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).
Assim, considerando que a Resolução Normativa 428/2017 da ANS, inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI